Tribunal: TJDFT
Processo: 0000798-47.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CRIME SEXUAL CONTRA VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é cabível a absolvição do acusado por insuficiência de provas, uma vez que comprovada a materialidade e autoria da conduta.

2. Apelação conhecida e desprovida.